Tribunal: TJBA
Processo: 8056248-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056248-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GLAUBER LUAN LOPES GUIMARAES

Advogado(s)
:
MORGANA PEREIRA BORGES NUNES, REVIERIA DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COORDENADOR DE POLO DE APOIO PRESENCIAL EaD UAB (EDITAL Nº 04/2024). IMPETRANTE APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR PARA A VAGA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. NÃO CONVOCAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARGO ATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ATO ATRIBUÍDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA A RECUSA COM BASE NA FALTA DE SUBSTITUTO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL E ABUSIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, no qual o Impetrante reputa como ato ilegal e abusivo, atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA)

e ao

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, a não convocação do Requerente para a função de Coordenador de Polo de Apoio Presencial EaD UAB/BAHIA, para a qual foi aprovado em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 04/2024.

2. Inicialmente, cumpre ratificar o deferimento da assistência judiciária gratuita concedida na decisão liminar de ID 76080275, tendo o Impetrante, em atendimento ao despacho de ID 69235868, colacionado aos autos vasta documentação comprobatória de sua hipossuficiência,

sendo imperiosa a manutenção da benesse.

3
. Preliminarmente, o Governador do Estado da Bahia suscitou sua ilegitimidade passiva, apontando que

a condução dos processos seletivos internos da Secretaria da Educação não compet
iria ao mesmo, e que o Impetrante não teria apontado nenhum ato por ele praticado.

E
sclareço que, ainda que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, seja aquela que detém o poder de praticar ou desfazer o ato impugnado, no caso de atos administrativos complexos ou que envolvem a gestão de políticas públicas estaduais, a responsabilidade pode recair sobre o Secretário de Estado ou, em última instância, sobre o Governador, especialmente quando a justificativa para o ato impugnado envolver a gestão de quadros funcionais em nível macro.

No caso em tela, o ato de não convocação do Impetrante, embora operacionalizado pela Secretaria da Educação, fundamentou-se em uma justificativa que transcende a mera execução de um processo seletivo: a alegada carência de profissionais para substituir o Impetrante em seu cargo de origem (Coordenação Pedagógica no Colégio de Cocos). Tal justificativa, que envolve a gestão de quadros funcionais e a alocação de recursos humanos em nível estadual, reflete uma decisão de política administrativa que pode ser imputada à autoridade máxima da pasta ou ao próprio Governador, que detém a competência para gerir o funcionalismo público estadual, razão pela qual, afasto a preliminar aventada.

4.
Quanto ao mérito, o princípio da vinculação ao edital é um dos pilares do direito administrativo brasileiro, especialmente no que tange aos concursos públicos, sendo o edital considerado como a lei interna do certame, e suas regras devem ser estritamente observadas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, sendo sabido que, qualquer desvio das normas editalícias, salvo se estas forem ilegais ou inconstitucionais, macula o ato administrativo de nulidade.

5.
O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, ao dispor sobre os princípios que regem a Administração Pública, consagra a legalidade como um dos pilares fundamentais, impondo que a atuação estatal se paute sempre pela lei e pelo direito.

6. No caso em análise, o Edital Nº 04/2024 (ID 68987499, ID 79163640) estabelece, em seu item 2.1, que "
Serão selecionados (as) Coordenadores (as) de Polos Estaduais de Apoio Presencial EaD UAB/BAHIA, conforme vagas discriminadas na tabela constante no Anexo I, observando-se a estrita ordem de classificação
".

Ora, se o Impetrante foi aprovado em primeiro lugar para a vaga de Coordenador de Polo no Município de Santa Maria da Vitória (ID 68986297), demonstrou devidamente sua aptidão e preenchimento dos requisitos de classificação.

7. A justificativa apresentada pela Secretaria da Educação para a não convocação do Impetrante foi a "
ausência de servidor apto a substituí-lo em caso de vacância na Coordenação Pedagógica no Colégio de Cocos
" (ID 68986278, ID 79163665). Contudo, em análise detida do Edital Nº 04/2024, em especial de seus requisitos básicos para seleção (item 5.1), se evidencia que não há qualquer previsão que condicione a posse do candidato aprovado à existência de um substituto em seu cargo de origem. Os requisitos são objetivos e taxativos, e a Administração não pode,
a posteriori
, criar novas condições ou óbices que não estavam previstos no instrumento convocatório.

8. A conduta da Administração Pública, ao invocar um critério não editalício para obstar a posse de candidato aprovado dentro do número de vagas, se configura em violação direta ao princípio da vinculação ao edital e, consequentemente, ao princípio da legalidade.

9. Saliente-se que, a discricionariedade administrativa, em matéria de concurso público, limita-se à conveniência e oportunidade para a abertura do certame e para a nomeação dentro do prazo de validade, mas, uma vez estabelecidas as regras e havendo aprovação dentro do número de vagas, o direito à nomeação e posse torna-se subjetivo e não pode ser frustrado por razões alheias às normas do edital.

10. A alegação de "interesse público" para justificar a não convocação, baseada na carência de pessoal em outra localidade, não pode servir de subterfúgio para desrespeitar o direito do candidato. A Administração tem o dever de gerir seus quadros de forma eficiente, mas essa gestão não pode se dar em detrimento dos direitos dos administrados, especialmente quando expectativas legítimas são criadas por seus próprios atos normativos, sendo evidente que a carência de pessoal em uma unidade escolar é um problema de gestão interna da Secretaria, o qual deve ser resolvido por meio de remanejamento, novas contratações ou outros mecanismos legais, e não pela exclusão de um candidato devidamente aprovado em outro processo seletivo.

11. Portanto, o Impetrante possui direito líquido e certo à sua convocação e posse na função de Coordenador de Polo de Apoio Presencial EaD UAB/BAHIA para o Município de Santa Maria da Vitória, conforme sua classificação no Edital Nº 04/2024.

12. Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, formulado pelo Impetrante, cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança, por sua natureza e rito sumário, não se presta à discussão de questões que demandem dilação probatória, razão pela qual a aferição da existência e a quantificação de danos morais, bem como a análise de elementos subjetivos, extrapolam a cognição sumária permitida na via mandamental, sendo
descabido tal pedido indenizatório.

13. Diante de todo o exposto, e em consonância com a fundamentação jurídica apresentada, voto no sentido de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

do Governador do Estado da Bahia, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada para confirmar a medida liminar anteriormente deferida (ID 76080275), tornando-a definitiva, para suspender o ato administrativo que eliminou o Impetrante do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 04/2024 e determinar que a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA proceda à sua convocação para prosseguir no certame, apresentando a documentação necessária nos termos do edital, e, uma vez cumpridos os requisitos, seja efetivada sua posse na função de Coordenador de Polo de Apoio Presencial EaD UAB/BAHIA para o Município de Santa Maria da Vitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº
8056248-92.2024.8.05.0000
, em que é Impetrante, GLAUBER LUAN LOPES GUIMARÃES, e Impetrados, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas pelos Impetrados, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA